Tribunal: TJBA
Processo: 8002616-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002616-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO DIRETA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou o pedido de nomeação de candidato aprovado em concurso público da EMBASA, sob alegação de preterição decorrente da contratação de terceirizados durante a vigência do certame. O embargante aponta vícios de omissão e erro material, argumentando que: (i) não houve análise da decisão do STF na Suspensão de Liminar nº 1816/BA; (ii) houve omissão na apreciação de documentos que comprovariam a contratação de 33 terceirizados na mesma regional; e (iii) o julgado incorreu em equívoco ao afastar a preterição direta em razão da regionalização prevista no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da SL nº 1816/BA do STF; (ii) avaliar se houve omissão na apreciação de documentos que indicariam preterição do embargante por contratação de terceirizados; e (iii) esclarecer se houve erro material na conclusão sobre a inexistência de preterição direta do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão proferida na SL nº 1816/BA, embora contenha fundamentos relevantes sobre a substituição de concursados por terceirizados, não possui efeito vinculante nem eficácia erga omnes, tratando-se de decisão monocrática com alcance limitado às liminares nela examinadas.

O acórdão embargado analisou expressamente os indícios de terceirização irregular, assentando a ausência de prova individualizada e concreta de preterição direta do embargante.

A jurisprudência do STF no Tema 784 exige, para o reconhecimento do direito subjetivo à nomeação, a demonstração de preterição pessoal e direta, o que não se verificou no caso, ante a inexistência de correlação entre a vaga ocupada por terceirizado e a posição do candidato.

Não há erro material a ser corrigido, tendo o acórdão recorrido refletido com precisão os elementos constantes dos autos e aplicado corretamente a tese jurídica dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

A decisão monocrática na SL nº 1816/BA não possui efeito vinculante ou erga omnes, não sendo aplicável como precedente obrigatório.

A mera alegação de terceirização na mesma regional do concurso não é suficiente para configurar preterição direta de candidato, sendo indispensável a demonstração individualizada da usurpação da vaga.

A ausência de vícios de omissão, contradição ou erro material inviabiliza a oposição de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 784 da Repercussão Geral; STF, SL nº 1816/BA, decisão monocrática, Min. Luís Roberto Barroso, j. 14.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002616-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MARCIO ALVES DOS SANTOS e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator